Tribunal: TJDFT
Processo: 0052383-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I - A existência de omissão no v. acórdão embargado enseja o acolhimento dos aclaratórios.

II - Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes.